Tribunal: STF
Processo: HC 257226
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.6.2025, por Kaique de Lima Andrade, advogado, em benefício de João Vitor Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.4.2025, denegou o Habeas Corpus n. 982.599/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo terem sido o paciente e o corréu Luiz Vitor Barroso presos em flagrante, em 17.1.2025, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Ao corréu também foi imputada a prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal). As prisões em flagrante foram convertidas em preventiva pelo Juiz de Direito Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira, no plantão judiciário da comarca de São Paulo/SP, em 18.1.2025.



    3. Em 20.1.2025, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra os acusados, recebida pelo juízo da Trigésima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, em 21.1.2025 (Ação Penal n. 1501812-27.2025.8.26.0228). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 
17 de janeiro de 2025, por volta das 22h40, na Rua Edvard Carmilo, altura do nº 1293, Jardim Celeste, nesta cidade e comarca de São Paulo, LUIZ VITOR BARROSO, qualificado à fl., e JOÃO VITOR FERREIRA, qualificado à fl., agindo em concurso e unidade de desígnios, guardava e transportava, para fins de tráfico, 4 (quatro) porções de maconha (Tetrahidrocannabinol), com peso líquido de 1.083,7g; e 1 (um) pote contendo porção de material resinoso, cujo resultado seguirá em laudo definitivo, com peso líquido de 118,8g, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. e laudo de constatação de fls.. 



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LUIZ VITOR BARROSO, qualificado à fl., atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.



    Segundo o apurado, LUIZ e JOÃO, agindo em concurso e imbuídos do mesmo propósito delitivo, guardavam, ocultavam e transportavam as substâncias entorpecentes acima descritas, no interior do veículo CHEV/ONIX, de placas SWS2H78, para fins de tráfico. 



    Na ocasião dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento nas imediações da comunidade Jardim Jaqueline, quando o referido veículo CHEV/ONIX passou no contrafluxo da guarnição, sendo que o carona tentou se esconder debaixo do painel do carro. 



    Os policiais fizeram o retorno da via e consultaram o emplacamento do automóvel, retornando um veículo da cidade de Araraquara, de propriedade de uma mulher. Verificaram, ainda, que as últimas leituras da placa eram apenas de Araraquara, gerando fundada suspeita para abordagem do veículo.



    Dada ordem de parada mediante sinal sonoro e luminoso, os denunciados só obedeceram após a terceira tentativa. Ato contínuo, o condutor do veículo, posteriormente identificado como LUIZ, a princípio, não obedeceu a ordem de se posicionar atrás do veículo, numa possível tentativa de evasão, mas logo voltou para a traseira do carro. Em revista pessoal, LUIZ estava na posse de uma quantia em dinheiro e dois celulares, enquanto JOÃO estava com um aparelho celular. 



    Na oportunidade, LUIZ tentou ludibriar a equipe e passou qualificação falsa, apresentando-se como ‘João Pedro Damasceno Lima’ e passando dados errados sobre os nomes de seus genitores e data de nascimento. Contudo, através da pesquisa biométrica do aplicativo ‘Muralha Paulista’, foi possível obter a real qualificação de LUIZ VITOR BARROSO, constando como procurado pela Justiça, em razão de expedição de mandado de prisão preventiva (cf. fls.). 



    Foi solicitado apoio das demais equipes policiais e prosseguiu-se a busca veicular, sendo que o carro exalava odor característico de entorpecente. Após busca veicular, foi verificado que se tratava de um veículo ‘cofre’, sendo que o compartimento do porta-luvas dava acesso a uma parte de dentro do painel do veículo, onde foram encontradas substâncias entorpecentes.



    Questionados a respeito, os denunciados prontamente assumiram que retiraram as drogas na comunidade Jardim Jaqueline e as levariam até a cidade de Araraquara. No mais, JOÃO informou que o veículo pertence à sua mãe. 



    Considerando que a quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada às circunstâncias da abordagem, evidenciam que as drogas se destinavam à mercancia” (fls. 81-82, e-doc. 8). 



    4. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2007287-09.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 11.2.2025, a Décima Terceira Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão assim ementado:



    “Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Ordem denegada. 



    I. Caso em Exame 



    1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de João Vitor Ferreira, contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por suposto tráfico de drogas. A defesa alega, em síntese, falta de fundamentação na ordem prisional, primariedade do paciente, ocupação lícita e desproporcionalidade da custódia cautelar. 



    II. Questão em Discussão 



    2. Discute-se a legalidade e necessidade da prisão preventiva de João Vitor Ferreira. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A decisão de manter a prisão preventiva está bem fundamentada na garantia da ordem pública, devido à quantidade significativa de droga apreendida e ao risco de reiteração criminosa. 



    4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta. 



    IV. Dispositivo 



    5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública. 
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da 
prisão preventiva quando presentes os requisitos legais” (fls. 33-34, 
e-doc. 10).



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 982.599/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Sexta Turma, em 2.4.2025, nestes termos:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 1.083,7g DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA E MODUS OPERANDI DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.



    Ordem denegada” (fl. 271, e-doc. 10).



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta haver “latente ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, bem como no acordão prolatado ora vergastado” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Alega que “as decisões se basearam na quantidade de drogas apreendidas para fazer concluir que o paciente é perigoso e voltado a criminalidade. Não se apontou, em nenhuma das decisões, nenhum elemento concreto que demonstre a periculosidade do agente, mas trabalhou-se com meras elucubrações para presumir a periculosidade do paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “os 3 fundamentos utilizados são a quantidade de drogas, o modo de armazenamento da droga e o temor social”, mas “todas essas fundamentações não podem ser consideradas idôneas para fundamentar a custódia cautelar e afastar as condições pessoais favoráveis do paciente” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Ressalta, “quanto a alegação de tratar-se de carro cofre, [que] tal versão resta isolada, haja vista que o recente laudo produzido pela própria policial civil (laudo anexo) na ação penal de origem deixou claro que o veículo não foi modificado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera, com apoio em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que “o temor social não é argumento idôneo para decretação da prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma ser evidente a “ilegalidade na prisão preventiva do paciente, haja vista que não há nos autos, nem na fundamentação das decisões nenhum elemento concreto e grave que possa justificar a segregação cautelar de um paciente primário, com endereço certo, de bons antecedentes e de emprego lícito, conforme demonstra os documentos juntados na ação de ordem e juntados com este HC” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Acrescenta também não haver “nenhuma fundamentação idônea para afastar a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, em especial a proibição de dirigir veículos, com a consequente entrega da CNH até ulteriores deliberações e monitoramento eletrônico” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “(...) a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, e frente ao constrangimento ilegal supra deduzido, roga a vossa Excelência pela concessão de ordem liminar a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ou então lhe conceder as medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que este possa responder o processo em liberdade e ao final demonstrar sua inocência. (...)



    Diante do exposto, requer seja conhecido e concedido o presente writ. Sucessivamente, pugna pela concessão de ofício, inclusive liminarmente, da ordem de habeas corpus, nos termos da fundamentação” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    8. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante por guardar/transportar, para fim de tráfico, mais de um quilo de maconha. 



    9. Em 18.1.2025, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz de Direito Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira, no plantão judiciário da comarca de São Paulo/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, realçada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido e pelas circunstâncias da prática delitiva:



    “Analisando o presente caso, em especial, as manifestações do Ministério Público e da Defesa, os documentos que compõem o auto de prisão em flagrante delito, verifica-se que os indiciados teriam sido presos acusados da conduta prevista, em tese, como crime de tráfico ilícito de drogas. Dentro de um juízo preliminar que não se confunde com o mérito, o presente caso determina a custódia cautelar como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 310, inciso II, c/c artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, uma vez que os indiciados teriam sido detidos com farta quantidade de drogas, com veículo adaptado para o transporte de entorpecentes e com o risco real para a saúde pública, sendo certo que a concessão de medidas diversas da decretação da prisão preventiva poderão prejudicar o processo e manter em risco a sociedade como um todo. Anota-se que não se trata de um mero tráfico de drogas de pequena quantidade de entorpecentes, mas algo organizado e mais perigoso. Infelizmente, embora a prisão cautelar seja uma exceção no sistema, no presente caso, ela se mostra necessária. Importante mencionar que toda a infração penal, mormente os crimes, representam exceção ao sistema de vida harmoniosa em sociedade, não existindo, dentro do princípio da reserva legal e do próprio positivismo que são a base do nosso sistema, além da própria questão linguística, o mais crime e o menos crime, ainda que adotados princípios constitucionais expressos e imanentes. Uma conduta sendo tipificada como crime possui o mesmo valor social de outra. O que se diferencia é o grau de periculosidade para o estabelecimento de uma medida cautelar mais adequada, sempre respeitando o interesse coletivo pela proteção social e os direitos pessoais indeléveis do indiciado. Infelizmente, existe uma confusão entre o econômico e o social, preocupando-se o primeiro apenas com o valor econômico para o estabelecimento da proteção ou não do bem jurídico, ao passo que deixa de considerar a questão sociológica da paz social. Já se mostra pacificado na jurisprudência dos egrégios tribunais pátrios a constitucionalidade das prisões cautelares, em especial, do Supremo Tribunal Federal, sempre que presentes os requisitos da necessidade pelo perigo à ordem pública, à ordem econômica, por necessidade da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, destacando-se a prevenção da reiteração criminosa (ordem pública), o que não fere o princípio do estado de inocência e ainda representa o justo compromisso do coletivo pela vida em sociedade. Faz-se consignar que nenhum direito fundamental é absoluto e, diante do conflito aparente de princípios constitucionais, aplica-se o princípio da proporcionalidade. Ser primário e, eventualmente, uma conduta não envolver violência ou grave ameaça, por si só, não significa que uma pessoa não seja perigosa e que a cautelaridade da sua custódia não se faça necessária. Com efeito, fica decretada as prisões preventivas, devendo ser expedidos mandados de prisão” (fls. 62-63, e-doc. 13). 



    10. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2007287-09.2025.8.26.0000, mantendo a prisão preventiva do paciente, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reafirmou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, também enfatizando a gravidade concreta do delito, realçada pela apreensão de mais de um quilo de maconha e pelas circunstâncias da prática criminosa. Tem-se no voto condutor do acórdão:



    “A ordem deve ser denegada. 



    JOÃO (paciente) e Luiz Vitor Barroso foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Segundo consta, no dia 17.1.2025, por volta de 22h40, policiais militares avistaram o veículo Ônix, placas SWS2H78, então ocupado pela dupla, trafegando pela Rua Edward Camilo, altura do nº 1293, nesta Capital, oportunidade em que ‘o carona tentou se esconder debaixo do painel do carro’ (fls.). 



    A partir daí o veículo foi interceptado e, no seu interior, 
mais necessariamente em um compartimento secreto existente no porta-luvas, o qual ‘dava acesso a uma parte dentro do painel do veículo’ (fls.), os agentes públicos apreenderam 1.083,7g de maconha (massa líquida), razão pela qual deram voz de prisão ao paciente e a Luiz Vitor. 



    A materialidade delitiva vem atestada pelo boletim de ocorrência (fls.), pelo auto de exibição e apreensão (fls.) e pelo laudo de constatação provisória (fls.), enquanto os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos colhidos em sede policial. 



    Conduzidos à audiência de custódia, a D. Autoridade Judicial apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, assim destacando (fls.): (...)



    Pois bem, respeitado entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão acima destacada foi proferida com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se suficientemente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nos estreitos limites desta ação constitucional, verifica-se que a prisão preventiva se faz mesmo necessária no caso concreto, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, notadamente aquele atinente à garantia da ordem pública.



    É certo que o conceito de ordem pública é vago, existindo discussão a respeito dos seus contornos. Mas seja qual for a orientação adotada, não se nega que os riscos de reiteração criminosa pelo agente autorizam a sua segregação cautelar, inclusive ante a natureza e gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, sendo assim o único instrumento apto a interromper a sequência delitiva. 



    Em que pesem os argumentos apresentados pela Impetrante, o paciente foi preso em flagrante com considerável quantidade de droga (mais de um quilo de maconha), que veio a ser localizada em compartimento secreto do veículo no qual trafegava. Tais circunstâncias não podem ser ignoradas pelo Poder Judiciário, pois indicam, ao menos em princípio, envolvimento habitual com o tráfico organizado. 



    A propósito, confira-se a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça: (...)



    As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita ou residência fixa, não obstam a decretação da prisão processual, desde que presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, como sucede na hipótese destes autos. 



    Nesse sentido, confira-se o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal: (...)



    Daí que, em casos como o ora em análise, em que há indícios da prática pelo paciente de crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social, conclui-se que sua prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar de liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado“ (fls. 35-42, e-doc. 10).



    11. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou o Habeas Corpus n. 982.589/SP, afastando o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do paciente e ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Do atento exame dos autos, observo que a segregação cautelar do acusado se encontra fundamentada no fato de que no presente caso a custódia cautelar é determinada ‘como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 310, inciso II, c/c 
art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, uma vez que os indiciados teriam sido detidos com farta quantidade de drogas, com veículo adaptado para o transporte de entorpecentes e com o risco real para a saúde pública, sendo certo que a concessão de medidas diversas da decretação da prisão preventiva poderão prejudicar o processo e manter em risco a sociedade como um todo. Anota-se que não se trata de um mero tráfico de drogas de pequena quantidade de entorpecentes, mas algo organizado e mais perigoso’ (fls.). 



    No caso, o paciente e o corréu foram presos em flagrante com relevante quantidade de droga, que veio a ser localizada em compartimento secreto do veículo no qual trafegavam – policiais militares estavam em patrulhamento quando o veículo do acusado passou no sentido contrário, sendo que o passageiro do lado do condutor tentou se esconder debaixo do painel do carro e que, após busca veicular, foi verificado que se tratava de um veículo ‘cofre’, sendo que o compartimento do porta-luvas dava acesso a uma parte de dentro do painel do veículo, onde foram encontradas substâncias entorpecentes (fls. da denúncia). 



    Portanto, forçoso admitir que as circunstâncias do caso – apreensão de mais de 1kg de maconha, assim como a existência de compartimento secreto para guarda dos entorpecentes no veículo – justificam a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta e da evidente periculosidade do agente. 



    A propósito, esta Corte Superior entende que, hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 899.502/SP, Ministro Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/6/2024). (...)



    Em face do exposto, denego a ordem” (fls. 272-273). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, também se conclui ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela expressiva quantidade do entorpecente apreendido (mais de um quilo de maconha) e pelas circunstâncias da prática delitiva.



    13. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROGNÓSTICO SOBRE POSSÍVEL PENA E REGIME PRISIONAL A SEREM APLICADOS EM CASO DE CONDENAÇÃO (PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE). INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). 



    4. Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena). É inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. 



    5. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 254.996-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas, desobediência, corrupção ativa e crime de trânsito. Prisão preventiva. Gravidade concreta do crime. Quantidade de droga. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 255.203-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA 
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 232.153-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



     



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora